Tribunal: TJMT
Processo: 1053397-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053397-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 460.824.251-20 (RECORRENTE), ANDRE PINHEIRO DE PAULO - CPF: 039.252.811-85 (ADVOGADO), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1053397-34.2024.8.11.0001.

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DAVID DE OLIVEIRA.

Recorrida(s):
TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. QUEDA DE TORRE DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUAL. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por falha na prestação do serviço de telefonia e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia por parte da reclamada, apta a ensejar indenização; e (ii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé pelo reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), mas não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Os documentos anexados pelo autor, incluindo protocolos de reclamação já utilizados em outras ações e reportagens jornalísticas sobre a queda da torre de telefonia, não comprovam o dano individual alegado.

O relatório de chamadas apresentado pela operadora, não impugnado tempestivamente, demonstra a utilização regular do serviço durante o período questionado, afastando a alegação de interrupção total.

O dever de indenizar exige a comprovação do dano e do nexo causal entre o ato ilícito e o prejuízo sofrido, o que não restou evidenciado nos autos.

Evidenciada a tentativa do autor de alterar a verdade dos fatos, correta a condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O consumidor deve demonstrar minimamente a falha na prestação do serviço, não bastando alegações genéricas ou documentos que não individualizem o dano.

A ausência de prova concreta da falha na prestação do serviço impede a configuração da responsabilidade objetiva do fornecedor.

A condenação por litigância de má-fé se justifica quando há tentativa de induzir o juízo a erro por meio da repetição de provas já utilizadas em outras demandas ou da alegação de fatos inverídicos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 80, 81, 373, I e II, e 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; TJMT, Turma Recursal, Processo no 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela parte autora, visando reformar
a decisão prolatada no id. 253973720,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora por
litigância de má-fé
ao pagamento de
multa de 9% (nove por cento)
sobre o valor da causa em favor da reclamada, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Falha na prestação de serviço – Responsabilidade objetiva;

2)

Reclamações administrativas não atendidas;

3)

Existência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor é cliente da empresa reclamada há anos, utilizando a linha telefônica no (65) 99819-9836. No dia 11 de outubro de 2023, a torre de telefonia da ré desabou sobre uma igreja no Distrito da Guia, em Cuiabá/MT, fato amplamente noticiado pelos portais de notícias.

Relata que, desde o ocorrido, a reclamada tem se mantido inerte na resolução do problema, deixando os moradores do Distrito da Guia e comunidades rurais vizinhas sem acesso a serviços essenciais de telefonia e internet. Sustenta que, apesar das reiteradas tentativas de solução extrajudicial, tanto presencialmente quanto por outros meios, a demandada não apresentou qualquer providência concreta para restabelecer o serviço.

A reclamada, em sede de contestação, alega que os protocolos apresentados pelo autor já foram utilizados em demandas pretéritas, o que sugere uma tentativa de padronização das ações e levanta dúvidas quanto à veracidade e individualização das alegações. Ademais, argumenta que o autor realizou e recebeu chamadas em sua linha durante o período alegado, bem como utilizou dados móveis, conforme relatório de chamadas anexado aos autos
.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou
improcedente
o pedido inicial e reconheceu a litigância de má-fé da parte reclamante.

Compulsando os autos, bem como o contexto fático-probatório apresentado, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Após análise minuciosa dos autos e da documentação apresentada, observa-se que o reclamante alega que “
a parte Requerente está até a presente data
sem poder realizar/receber ligações telefônicas e sem fazer uso da rede de internet que havia pactuado
” e que “
já procurou presencialmente a parte Requerida inúmeras vezes
, visando solucionar a questão de forma amigável, contudo, não obtiveram êxito até o presente momento
”.

Contudo, verifica-se que
o reclamante anexou à inicial protocolos de reclamações administrativas já utilizados em outras ações
(id. 253973679, p. 3), bem como reportagem do portal
Mídia News
, relatando que
uma forte ventania causou a queda da torre de telefonia da reclamada
.

Dessa forma, os documentos apresentados não comprovam o dano
individual
supostamente suportado pelo reclamante. Vale ressaltar que, em demandas indenizatórias, é imprescindível que o dano seja comprovado de forma robusta e direcionada pela parte reclamante, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, conforme o relatório de chamadas apresentado no id. 253973704, não impugnado de forma específica e tempestiva,
o autor utilizou os serviços da reclamada para realizar e receber ligações durante o período alegado
.

É inquestionável que a matéria tratada no caso concreto se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais prevalece a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Todavia, cabe destacar que, mesmo com a inversão do ônus da prova prevista no CDC, não se pode impor à reclamada o dever de produzir prova negativa,
cabendo ao reclamante demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito
e, à reclamada, a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos desse direito (art. 373, I e II, do Código de Processo Civil
).

Ressalta-se que, no ordenamento jurídico brasileiro, o direito de alegar está intrinsecamente vinculado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que “
fato alegado e não provado equivale a fato inexistente
”. Assim, não havendo prova de falha na prestação do serviço, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora,
devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
,
custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025